Tribunal: STF
Processo: RE 85095
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CABIMENTO,ATÉ CINCO DIAS
DEPOIS DA IMISSAO NA POSSE, PARA A DEFESA, POR QUEM FOI PARTE NO
PROCESSO DE CONHECIMENTO, DE BENS QUE NÃO PODEM, A PRINCÍPIO, SER
ATINGIDOS PELA APREENSAO JUDICIAL (CPC. ARTS.1.046, PAR.2 E 1.048).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, A FIM DE QUE SEJAM
PROCESSADOS OS EMBARGOS.